Tribunal: TCU
Processo: 018.674/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Auditoria operacional destinada a avaliar as causas e as possíveis consequências de eventual diminuição da oferta de áreas e das autorizações para exploração e produção de petróleo e gás natural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional destinada a avaliar as causas e as possíveis consequências de eventual diminuição da oferta de áreas e das autorizações para exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 4o, 6o, 9o e 11 da Resolução-TCU 315/2020 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Ministério de Minas e Energia e ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima que: 9.1.1. constituam, em conjunto com a Casa Civil da Presidência da República, no prazo de 30 (trinta) dias, a Comissão Interministerial a que se refere o art. 10 da Portaria Interministerial MME-MMA 198/2012, seguindo o rito estabelecido no art. 42 do Decreto 12.002/2024; 9.1.2. adotem, de forma articulada, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, as providências necessárias para apreciação conclusiva dos processos das Avaliações Ambientais de Área Sedimentar (AAAS) referentes às bacias do Solimões e de Sergipe-Alagoas/Jacuípe, indicando objetivamente a aprovação, ou a reprovação, total ou parcial, das proposições dos respectivos estudos, com base em juízo técnico e fundamentado, em observância aos princípios da razoabilidade e da eficiência. 9.2. recomendar ao Ministério de Minas e Energia e ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima que: 9.2.1. elaborem, de forma articulada e célere, planejamento conjunto para implementação das atividades necessárias com vistas a prover maior eficiência aos processos de AAAS, a exemplo de definição de diretrizes para seleção de áreas sedimentares, elaboração de estudos de avaliação ambiental, realização de consultas públicas, criação de comitê técnico de acompanhamento, constituição de comissão interministerial e análise dos referidos estudos, em consonância com o disposto na Portaria Interministerial MME-MMA 198/2012 e no art. 6o da Resolução CNPE 17/2017; 9.2.2. estabeleçam e implementem, em conjunto com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, rotinas, procedimentos administrativos e sistemas específicos, integrados e coordenados, para garantir a tempestiva emissão de suas manifestações conjuntas, de modo a garantir o pleno cumprimento dos prazos previstos na Portaria Interministerial MMA-MME 1/2022; 9.2.3. intensifiquem formas de controle e de atuação coordenada para dar celeridade em suas manifestações conjuntas sobre casos de menor complexidade aparente, a exemplo de renovações das autorizações correlatas - vencidas ou na iminência do término de vigência - e manifestações atinentes a áreas tradicionalmente já exploradas, em observância aos princípios da razoabilidade e da eficiência. 9.3. dar ciência ao Ministério de Minas e Energia e ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima quanto aos reiterados descumprimentos dos prazos previstos no art. 3o da Portaria Interministerial MME-MMA 1/2022, o que contribuiu para longos atrasos na oferta de novos blocos exploratórios; 9.4. informar esta deliberação aos órgãos e às entidades elencados a seguir: 9.4.1. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Casa Civil da Presidência da República, Conselho Nacional de Política Energética, Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A., Empresa de Pesquisa Energética, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Ministério da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ministério de Minas e Energia, Ministério do Planejamento e Orçamento e Petróleo Brasileiro S.A.; 9.4.2. Câmara dos Deputados: Comissão de Desenvolvimento Econômico, Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Comissão de Minas e Energia; 9.4.3. Senado Federal: Comissão de Assuntos Econômicos e Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. 9.5. tornar pública a peça 90, que contém a versão do relatório de auditoria sem os trechos sujeitos a sigilo; 9.6. autorizar o monitoramento das determinações e recomendações expedidas por meio desta decisão; 9.7. arquivar o processo.